Tribunal: CARF
Processo: 19613.723936/2021-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.723936/2021-65
ACÓRDÃO
2002-008.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZAMP S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DO CRÉDITO PLEITEADO.
Cabe ao contribuinte a comprovação da certeza e liquidez do crédito que
alega recolhido indevidamente ou a maior, sujeitando-se a não
homologação das compensações declaradas.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE
VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. A tributação
das contribuições previdenciárias recai sobre a remuneração devida ao
empregado em retribuição pelos serviços por ele prestados, antes de
serem efetuadas as deduções relativas às coparticipações do trabalhador
em benefícios como vale-transporte ou convênio médico. Os valores
descontados do empregado referentes a tais benefícios fizeram parte de
sua remuneração e não podem ser excluídos da base de cálculo das
Contribuições Sociais Previdenciárias, independentemente do tratamento
dado à parcela suportada pela empresa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2002-008.914,
de 15 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 19613.723932/2021-87,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente Redator
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723936/2021-65
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Tem-se na origem diversas DCOMPs apresentadas pelo contribuinte recorrente de
contribuições previdenciárias indevidas ou pagas a maior.
A Equipe Regional de Compensação Previdenciária da RF08 reconheceu
parcialmente o direito creditório por meio de Despacho Decisório. No mesmo despacho restou
consignado que o contribuinte fora intimado a apresentar esclarecimentos acerca das
compensações.
Em suas explicações o contribuinte afirmou que os créditos têm origem em
descontos realizados na remuneração dos segurados relativos a despesas médicas custeadas pela
empresa e à participação dos segurados no custeio do vale-transporte.
O despacho decisório esclarece, como fundamento, que a previsão legal de não
incidência de contribuições sobre essas despesas, alcança somente a parcela custeada pela
empresa, conforme disposto nas alíneas “f” e “q” do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212 de
1991 e, consequentemente, não alcançariam as parcelas descontadas da remuneração dos
empregados.
Acrescenta que o art. 22 da Lei no 8.212/91 determina incidência previdenciária
sobre o valor total das remunerações dos empregados, entendimento reforçado pela Solução de
Consulta COSIT no 96/2021, ao tratar sobre valores descontados dos segurados
Em suma, a equipe regional concluiu que o crédito informado pelo contribuinte
seria inexistente, pois não possuem certeza e liquidez, uma vez que o valores descontados dos
segurados fariam parte da remuneração.
Apresentada manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou em síntese
que:
a) a quota-parte do vale-transporte suportada pelo empregado no sistema de
custeio compartilhado não se enquadra em nenhum dos pressupostos
constantes do art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91 para autorizar a sua tributação,
tratando-se de benefício com destinação própria e específica; e
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723936/2021-65
3
b) que se refere à incidência das contribuições sobre o valor relativo à quota-parte
do empregado no custeio compartilhado das despesas médicas e
odontológicas, alega que de forma análoga ao vale transporte, tais despesas
podem ser suportadas tanto pelo empregador quanto o empregado, cuja
isenção não pressupõe qualquer condição, sendo que a alínea “q” do §9o do
art. 28 da Lei no 8.212/91, não restringem a isenção à parte custeada pelo
empregador, cuja interpretação deve ser literal conforme art. 111 do CTN.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, assim se pronunciou:
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO
CRÉDITO PLEITEADO.
Cabe ao contribuinte a comprovação da certeza e liquidez do crédito que alega
recolhido indevidamente ou a maior, sujeitando-se a não homologação das
compensações declaradas.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE VALORES
RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
A tributação das contribuições previdenciárias recai sobre a remuneração devida
ao empregado em retribuição pelos serviços por ele prestados, antes de serem
efetuadas as deduções relativas às coparticipações do trabalhador em benefícios
como vale-transporte ou convênio médico. Os valores descontados do empregado
referentes a tais benefícios fizeram parte de sua remuneração e não podem ser
excluídos da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias,
independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa.
Diante de tal decisão, foi interposto Recurso Voluntário em que reproduzidos os
mesmos argumentos que aduzidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723936/2021-65
4
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em
essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12,
inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Prosseguindo-se na análise do inconformismo da manifestante, como é de
conhecimento, para fins previdenciários, o conceito de salário de
contribuição está previsto na Lei de Custeio da Seguridade Social,
basicamente, art. 22, inciso I e art. 28 da Lei no 8.212/91, definindo-lhe a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, como o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Assim, o legislador de maneira ampla atribui contribuição previdenciária
sobre a remuneração (a qualquer título) que decorrer da retribuição pelo
trabalho, trazendo de maneira exaustiva, ou exclusiva, parcelas que não
serão consideradas integrantes da remuneração, no §9o do art. 28 da
referida lei de custeio. Trago a reprodução dos referidos artigos da lei, no
que se refere ao presente caso do” vale-transporte” e “assistência médica”:
(Neste ponto a decisão da DRJ transcreve os dispositivos referidos).
Sem perder de vista de que no presente caso, está a se tratar da
procedência de alegado direito creditório decorrente de desconto na
remuneração de segurados empregados, no que se refere ao vale-
transporte e “assistência à saúde”, há na RFB, veiculado pela Solução de
Consulta – COSIT no 96/2021, entendimento prevalente de que, o que se
tributa, não são os valores de tais benefícios, elencados no § 9o do art. 28
da Lei no 8.212/91, auferidos pelo empregado, mas a remuneração devida
em retribuição pelos serviços por ele prestados, antes de serem efetuadas
as deduções relativas às coparticipações.
A previsão legal de não incidência de contribuições sobre essas despesas
alcançava somente a parcela custeada pela empresa, conforme disposto
nas alíneas “f” e “q” do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212 de 1991, e
consequentemente, não alcançam as parcelas descontadas da remuneração
dos empregados, como coparticipação.
Assim, a despeito do caráter indenizatório dos benefícios do vale
transporte e/ou “assistência à saúde”, as parcelas recebidas pelo
empregado a tais títulos, não se confundem com a parcela relativa à
remuneração a ele devida pelo empregador, em retribuição pelo trabalho
prestado – salário básico/vencimento/remuneração, da qual é descontada
coparticipação.
Neste sentido, é elucidativo o disposto no item 9 da citada Solução de
Consulta:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723936/2021-65
5
“9. Caracterizada, pois, a natureza remuneratória da parcela original que
retribui o trabalho prestado e para fins da definição da base de cálculo do
tributo, é irrelevante a destinação a ser dada a essa parcela
paga/devida/creditada ao empregado. A parcela remuneratória devida em
retribuição ao trabalho prestado deve ser tributada, ainda que percentual
desse valor não componha o montante líquido do pagamento, por exemplo,
o valor descontado no salário do empregado a título de coparticipação para
constituição do vale-transporte.”
O fato de a empresa antecipar o benefício do vale-transporte, para depois
ocorrer o desconto da cota-parte do empregado, não retira a natureza
remuneratória dos valores que originaram a coparticipação. Esse valor
descontado do segurado empregado (a ser a coparticipação para
constituição do vale-transporte - parágrafo único do art. 4o da Lei no
7.418/85) é parte integrante da remuneração recebida em retribuição pelo
trabalho prestado e, assim, deve ser considerado na base de cálculo das
Contribuições Sociais Previdenciárias, nos termos dos art. 22, I e 28, inciso I
da Lei no 8.212/91.
As mesmas considerações se aplicam ao “plano de saúde/convênio
médico”, sendo digno de nota o disposto no item 14 da referida Solução de
Consulta:
“14. A base de cálculo do tributo não será reduzida pelo fato de existir
eventual desconto relativo à coparticipação em plano de saúde. Ou seja,
apesar de sobre a remuneração ocorrer o desconto referente à
coparticipação em plano de saúde, esse valor descontado do trabalhador
compõe a remuneração devida em retribuição pelo trabalho prestado e,
assim, deve ser considerado na base de cálculo das Contribuições Sociais
Previdenciárias.”
Portanto, frisa-se que os valores descontados do empregado referentes ao
vale transporte e ao plano de saúde conveniado, originaram-se de valores
que possuem natureza jurídica de remuneração, tal qual conceituada pela
Lei de Custeio já referida, não podendo ser excluídos da base de cálculo das
Contribuições Sociais Previdenciárias, independentemente do tratamento
dado à parcela suportada pela empresa.
Assim, o contribuinte, como forma de facilitar a operacionalização,
promove um desconto na remuneração do empregado para pagamento da
quota-parte de responsabilidade deste.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.918 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723936/2021-65
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente Redator

Fl. 377
DF CARF MF
Original